Tribunal: TJPA
Processo: 0000940-16.2006.8.14.0025
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0000940-16.2006.8.14.0025

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: EDINAN BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – 1) PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO DA COMARCA DE ITUPIRANGA PARA A COMARCA DE BELÉM – ART. 427 DO CPP – MEDIDA EXCEPCIONAL – DEFERIMENTO – CONCORDÂNCIA DO JUÍZO A QUO – MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA, DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. ACUSADO QUE É POLICIAL MILITAR E, SUPOSTAMENTE, INTEGRA GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO NA COMARCA DE ITUPIRANGA. RÉU QUE RESIDE NA COMARCA DE MARABÁ. DEMONSTRADO TEMOR E INSEGURANÇA DA COMUNIDADE LOCAL. POSSIBILIDADE DE QUE EXERÇA INFLUÊNCIA EM TODAS AS UNIDADES JUDICIÁRIAS DA REGIÃO. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM CASOS ANÁLOGOS. 2) PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO, DETERMINANDO-SE QUE O JULGAMENTO DO ACUSADO EDINAN BARBOSA DE SOUZA SEJA DESLOCADO PARA UMA DAS VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM, POR TER MELHORES CONDIÇÕES PARA REALIZÁ-LO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do pedido de desaforamento e deferi-lo, determinando-se que o julgamento do acusado seja realizado por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, por ter melhores condições para a realizá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

54ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará (fls. 251/267), com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, pleiteando a mudança do local do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular do réu EDINAN BARBOSA DE SOUZA, incurso nas sanções do art. 121,
caput,
do Código Penal, da Comarca de Itupiranga para Comarca de Belém/Pa.

Narra o representante do
Parquet
que o acusado é policial militar e que, na companhia de outros policiais, utilizando-se de uma viatura da corporação, teria passado por um grupo de 06 (seis) adolescentes que estavam divididos em 02 (duas) motos, efetuando disparos contra eles, momento em que os menores correram em direção à mata, tendo sido a vítima, Sr. Raimundo Nonato da Conceição, atingida na região do antebraço e na lombar, vindo a óbito no local.

Argumenta que a Comarca de Itupiranga possui a peculiaridade de contar com muitas condutas delituosas cuja autoria é atribuída a policiais militares, fenômeno que ocorre desde longa data, assemelhando-se as práticas delitivas por serem os ofendidos menores de idade e por terem o mesmo
modus operandi
, qual seja: uma quantidade desarrazoada de disparos de arma de fogo na região da cabeça, além de frequentes ameaças as testemunhas com promessas de represálias caso indiquem a autoria dos ilícitos.

Discorre que o crime pelo qual o aludido réu será julgado causou enorme abalo na comunidade local e também na opinião pública geral, ocasionando dúvida relevante acerca imparcialidade julgamento, uma vez que existe o temor na sociedade local ante a considerável periculosidade do réu, o qual se utilizou, em tese, do cargo e da potestade do Estado para praticar o fato delituoso imputado.

Ressalta que acusado é pessoa bastante conhecida na região de Itupiranga e Marabá, o que gera sérias dúvidas quanto á imparcialidade de um júri a ser realizado nessas condições, tendo o Tribunal de Justiça se manifestado de forma reiterada quanto ao desaforamento de ações penais para a Comarca da Capital quando os acusados são integrantes das forças de segurança pública, especialmente quando o Fórum local não dispõe de estrutura e aparato de segurança adequado para a realização da sessão de julgamento.

Ao final, requereu o deferimento do desaforamento do aludido júri para Comarca de Belém, onde estarão garantidas as condições necessárias para o resguardo da ordem pública e da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Às fls. 289/292, a defesa do réu pugnou pelo indeferimento do pedido de desaforamento e, alternativamente, em caso de entendimento diverso, que os autos da ação penal sejam desaforados para a cidade de Marabá, por ser a cidade mais próxima e com a estrutura necessária para a realização do julgamento, bem como, para qualquer outra Comarca mais próxima, com exceção da capital.

Às fls. 297/298, a magistrada de primeiro grau ratificou os fundamentos exposados pelo Ministério Público e não se opôs ao aludido pleito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se às fls. 302/308 pelo deferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório.

VOTO

É cediço que o desaforamento, enquanto instituto próprio dos processos de competência do Tribunal do Júri, consiste na modificação da competência nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou segurança pessoal do acusado.

Com efeito, o desaforamento, como derrogação da competência territorial do Júri, é medida de exceção, e como tal, só pode ocorrer em casos onde os motivos legais estejam objetivamente comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal do julgamento.

No caso em tela, os motivos deduzidos pelo
Parquet
, para deslocar o julgamento do acusado Ednan Barbosa de Souza, para comarca da Capital, são pertinentes e relevantes, considerando que os fatos apurados na ação penal dão conta da suposta prática do crime de homicídio pelo réu, policial militar indicado como possível integrante de grupo de extermínio, envolvido, em tese, na prática de diversos homicídios tentados e consumados, situação que ocasiona grande temor na comunidade local, suscetível de ocasionar a quebra da parcialidade do corpo de jurados.

Sobre a questão, colaciono trecho importante das informações prestadas pelo juízo de origem às fls. 297/298, na parte que importa:

“(...)

Como bem observou o ilustre Promotor de Justiça em seu pedido – que se fundamenta no princípio da soberania dos julgamentos do Tribunal do Júri – constitui medida excepcional que tem aplicação restrita nas hipóteses em que o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados ou a segurança do réu, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, a derrogação da competência territorial por meio do desaforamento - visando garantir a normal e segura realização do julgamento, com o objetivo maior da realização imparcial da justiça - só é possível em situações excepcionais e desde que devidamente demonstrados os requisitos previstos no dispositivo legal mencionado retro.

Na situação em tela verifico que em razão da proporção e dimensão que os crimes supostamente cometidos pelos integrantes desse grupo existente na Comarca, bem como são crimes, na sua maioria, tentados ou consumados contra a vida de testemunhas de processos criminais ou infratores contumazes na prática delitiva, entendo que a imparcialidade dos jurados resta abalada, vez que há temor pela incolumidade física do corpo de jurados que eventualmente venha compor a sessão plenária.

Alega ainda que em uma cidade pequena como Itupiranga dificilmente as pessoas terão isenção de ânimo para julgar de maneira imparcial, sobretudo considerando os diversos crimes cometidos bem como o poder exercido por alguns dos integrantes do suposto grupo, por serem policiais militares, e mesmo a existência de diversos comentários de familiares das vítimas e de populares, inclusive em rede sociais, acerca dos crimes em julgamento. (...)”

Ressalta-se que em relação à imparcialidade dos jurados, para que haja o desaforamento não se exige certeza sobre a sua ocorrência, bastando a existência de dúvida quanto a esta circunstância. Assim, havendo fatos que possam alterar a serenidade do julgamento, colocando em risco não só a imparcialidade dos componentes do Conselho de Sentença, como também a ordem pública e a segurança pessoal dos acusados, o acolhimento do pedido é de rigor.

Há, portanto, necessidade,
in

casu
,

do desaforamento pleiteado, não só para assegurar a imprescindível imparcialidade do Júri, mas também diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a normalidade e segurança na realização do julgamento do acusado, bem como a proteção pessoal do mesmo.

Com efeito, muito embora a redação do art. 427
[1]
do Código de Processo Penal determine que o desaforamento do julgamento deva se fazer para outra comarca da mesma região, preferindo-se as mais próximas, o caso em tela reclama o deslocamento do julgamento para localidade distante da região judiciária cujo polo é a Comarca de Marabá/Pa, considerando que, conforme informa o representante do
Parquet,
ora requerente, o acusado se encontra no exercício de suas funções na Comarca de Itupiranga, com domicílio fixo na cidade de Marabá, sendo indicado nas investigações, conforme se viu, como suposto integrante de grupo de extermínio, composto por policiais militares, os quais, certamente podem exercer influência nas comarcas circunvizinhas, acarretando de igual modo a ausência de isenção de ânimo do Conselho de Sentença a quando da votação na sessão do Tribunal do Júri, hipótese que reclama o desaforamento para uma das varas competentes desta Capital, unidade que possui estrutura adequada à manutenção da segurança e imparcialidade do julgamento.

Em situações análogas, esta Colenda Seção de Direito Penal assim se posicionou,
verbis
:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA, BEM COMO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DAS TESTEMUNHAS. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1.
O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS ONDE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU.

2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF, A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4. IN CASU, COM BASE NA DECISÃO PROLATADA PELO MAGISTRADO DA COMARCA DE ORIGEM, ENTENDO QUE SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PRECEDENTES DO STF (RT 701/408).

5. HIPÓTESE NA QUAL HÁ DÚVIDA ACERCA DA

IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO, HAVENDO TAMBÉM JUSTIFICADA PREOCUPAÇÃO COM O INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA NA MEDIDA EM QUE EXISTE O TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL ANTE A ELEVADA PERICULOSIDADE DOS ACUSADOS, OS QUAIS ESTÃO SENDO PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE HOMICÍDIO NA REGIÃO DE ITUPIRANGA E MARABÁ, CONSTITUINDO VERDADEIRO GRUPO DE EXTERMÍNIO, COMPOSTO POR AGENTES DA POLÍCIA MILITAR E CIVIS.

6. EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE, REALIZADO O JULGAMENTO NO FORO DO PROCESSO, HAVERÁ RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA DAS TESTEMUNHAS, ALGUMAS DAS QUAIS, INCLUSIVE, JÁ FORAM AMEAÇADAS DE MORTE E REQUISITARAM INCLUSÃO NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À VÍTIMAS E TESTEMUNHAS PROVITA.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.
UNANIMIDADE.

(2019.03918889-34, 208.288, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-24)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade do réu, suposto integrante de grupo de extermínio formado por Policiais Militares, respondendo a outros processos de homicídio, praticados na mesma modalidade de execução contra testemunhas de outros casos e bandidos contumazes no mundo do crime, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedente desta Corte.

2. Pedido deferido. Decisão unânime.

(2018.02073100-11, 190.412, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-24)

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO REQUERIDO PELO PRONUNCIADO. ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DO ACUSADO COMPROMETIDAS. NECESSIDADE DE DESLOCAR-SE O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO PROCEDÊNCIA. No caso em tela, a segurança do requerente, bem como dos presentes na sessão plenária, encontram-se comprometidas, em virtude de como informado pelo juízo a quo, a gravidade do delito, acabou repercutindo na Comarca de Conceição do Araguaia, porque a família da vítima, revoltada com o crime, solicitou a cobertura da imprensa no dia da realização da audiência de instrução e julgamento, tendo ainda sido veiculada entrevista sobre o delito em canal local de televisão,
bem como pelo fato de que alguns familiares da vítima, constantemente, realizam postagens em rede social nas internet, fornecendo detalhes sobre o crime e exigindo a condenação do acusado e ainda porque o requerente, na qualidade de policial militar em atuação nessa comarca, por diversas vezes, já foi designado para fazer a segurança nas dependências do Fórum,

tratando-se de figura conhecida no município. Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para o desaforamento, uma vez que resta cabalmente comprometida a ordem pública e a segurança pessoal do requerente, bem como dos que estiverem presentes na sessão plenária.
Portanto, é evidente, que se mantido o julgamento pelo

Tribunal do Júri na Comarca de Conceição do Araguaia, poderá comprometer-se a ordem pública, pelo que deve o processo deve ser desaforado para ser julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04288047-10, 181.351, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-05)

Logo, tendo sido feito pelo Ministério Público o pedido de desaforamento do julgamento do acusado, com anuência da Juíza da comarca, a qual vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, estando, portanto, a par dos acontecimentos que envolvem o presente pleito, não há como desacolhê-lo.

Pelo exposto, defiro o pedido de desaforamento pleiteado, determinando que o julgamento do acusado
EDINAN BARBOSA DE SOUZA
seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, por ter melhores condições para realizá-lo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de outubro de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Belém, 14/10/2021